Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-58.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
I - O resultado negativo do exame de corpo de delito a respeito de vestígios de ato libidinoso, por si só, não é indicativo da inexistência do crime, notadamente quando o mesmo laudo concluiu que a vítima possui hímen complacente, sendo admitida a comprovação da materialidade do delito por outros meios de prova.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, ainda mais quando firme e coerente em todas as oitivas.
III - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pela prova oral, especialmente a confissão extrajudicial parcialmente confirmada em Juízo, deve ser mantida a sentença condenatória.
IV - Se a confissão extrajudicial, parcialmente confirmada em Juízo, servir para reforçar o convencimento do julgador quanto à sua responsabilidade penal, impõe-se o reconhecimento confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545 do STJ.
V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ.
VI - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.